Tribunal: TJES
Processo: 5018588-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018588-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON SANTOS MATOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018588-21.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JOELSON SANTOS MATOS

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DETRAN. AÇÃO OBJETIVA NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÇAO DO DIREITO DE DIRIGIR BASEADO EM INFRAÇÃO LAVRADA PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6953788.

Resgistra-se que não houve citação da parte requerida, motivo pelo qual após apresentação do Recurso, os autos foram encaminhados a Turma, sem

apresentação de contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6953788), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6953788), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
EM FACE DO EXPOSTO, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação ordinária em que o autor narra, em síntese, que em 04 de maio de 2020, no Maranhão, quando dirigia seu caminhão com CNH suspensa,

foi abordado por policiais da PRF, sendo posteriormente lavrado Termo Circunstanciado pela prática do crime do art. 307 do CTB. Aduz que hou processo no Estado do Maranhão, que foi arquivado. Aduz que o DETRAN instaurou processo administrativo de cassação de CNH decorrente da autuação.

Houve ainda uma emenda a inicial, postulando a inclusão da PRF no pólo passivo da demanda.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que compete ao DETRAN

aplicar penalidade de cassação de CNH. Aduz que não foi lavrado AIT e sim TCO que foi arquivado pela Justiça do Maranhão. Sustenta que não se discute

se houve ou não infração por parte do requerente, mas sim a nulidade do ato da PRF que ensejou o ato administrativo do DETRAN.

Pois bem, o Juízo de piso dispôs em sua sentença:

“Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a Parte Autora pleiteia o cancelamento do processo administrativo nº. 2022-PHTKG, que aplicou a penalidade de cassação de sua CNH.

Ocorre que, em que pese o Requerente, em sua Emenda à Inicial (ID 29310525), tenha afirmado que
“a PRF não lavrou o Auto de Infração de Trânsito – AIT, e sim, o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, conforme explicitado na exordial, este foi arquivado conforme cópia do processo anexo” (sic),
verifico, justamente em um destes documentos acostados aos autos (ID 29310527), que a Polícia Rodoviária Federal foi o órgão autuador do AIT nº T213246392, que foi o ensejador do processo administrativo nº. 2022-PHTKG.

Fica evidenciada, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN-ES) para analisar a infração que ensejou o processo administrativo de cassação da CNH do Requerente e, logo, sua ilegitimidade para figurar como Demandado na presente lide, na medida em que incumbe ao órgão autuador do Auto de Infração nº. T213246392 analisar a validade e a legalidade do mesmo.

Ademais, é importante registrar, que a parte autora, no ID 29310525, pugnou pela inclusão no polo passivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim, este Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar o feito, na medida em que a competência para sua análise seria da Justiça Federal.

Desse modo, considerando que a competência para análise da legalidade e validade do Auto de Infração de Trânsito nº. T213246392 é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual, e, tomando-se em conta que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.”

Assim, em que pese o autor afirmar que o processo de suspensão do direito de dirigir do autor foi instaurado face ao TCO elaborado pela PRF, verifica-se do documento juntado, id. 6953786, que o mesmo foi realizado tendo em vista o AIT T213246392, realizado pela PRF, por infração ao artigo 162, II, do CTB.

Desta feita, o processo instaurado pelo Detran, objeto da lide, é um consectário lógico do AIT, já que a existência do processo administrativo depende do AIT.

O DETRAN/ES não tem legitimidade passiva para figurar na demanda ajuizada com o objetivo de anular multa de trânsito cujo órgão autuador foi a Polícia Rodoviária Federal, sendo que o ato daquele, atinente à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, decorre da mera existência da multa aplicada por outro órgão, no caso com fundamento no art. 162, II do CTB.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo
Polícia Rodoviária Federal
. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela
ilegitimidade
do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela
ilegitimidade

passiva
ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela
Polícia Rodoviária Federal
, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA APLICADA PELA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO DETRAN. EXTINÇÃO DO FEITO. Tendo a multa sido aplicada pela
Polícia Rodoviária Federal
, o Detran não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, em virtude de que a pretensão do recorrente consiste na exclusão da multa erroneamente aplicada pelo PRF e condenação em danos morais. E nem se fale em responsabilidade do DETRAN na exclusão da multa referente ao AIT nº T 052684447 do prontuário, pois inexiste prova nos autos de que há apontamento neste sentido. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078629565, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 14/11/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

Sem fixação de honorários, tendo em vista não ter havido citação do requerido.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)